Tribunal: TJPA
Processo: 0832107-67.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832107-67.2023.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO ALVES DA SILVA, SANTIAGO VANDERLEI RIBEIRO, DANIEL DE LIMA BEZERRA, MARIA APARECIDA GUIMARAES LIMA, DEMONTIEUR SOARES DE MATOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 223 E 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando que os autores deixaram de realizar a emenda determinada;

2- Além de não promover a emenda, os autores não apresentaram qualquer resposta ou impugnação à determinação do Juízo
a quo;

3- Considerando que os demandantes não arguiram qualquer justa causa para sua inércia, restou consumada a preclusão temporal para a emenda à inicial, revelando-se acertada a sentença proferida pelo Juízo de origem. Arts. 223 e 321, parágrafo único, do CPC. Precedentes;

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/06/2024 a 24/06/2024, à unanimidade em conhecer do recurso de apelação e negar provimento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DEMONTIEUR SOARES DE MATOS E OUTROS
(ID 16863515), contra
sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que indeferiu a inicial da ação ajuizada pelo recorrente, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e 485, inciso I, do CPC.

Os apelantes ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de tributo, pleiteando: 1) a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS cobrado nas respectivas faturas de energia elétrica; 2) o pagamento de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

O Juízo de origem determinou a emenda da inicial, para que os autores juntassem documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, bem como para que informassem o número das unidades consumidoras para as quais pretendiam a suspensão da exigibilidade de créditos de ICMS, indicando a cobrança que entendia como indevida, conforme consta no despacho ID 16863511.

Os demandantes deixaram de apresentar a emenda determinada, conforme consignado na certidão ID 16863512.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 16863513, indeferindo a inicial, sob o fundamento de que os autores não realizaram a emenda determinada.

Inconformados, os demandantes interpuseram o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) a inicial foi instruída com documentos que são aptos a comprovar a hipossuficiência alegada; b)
“não é necessário mostrar o número da unidade consumidora neste processo, visto que essas tarifas são cobradas de forma coletiva, ou seja, são rateadas entre todos os consumidores atendidos pela concessionária. Dessa forma, não é necessário identificar individualmente cada unidade consumidora para questionar a legalidade ou a cobrança dessas tarifas”
; c) há nos autos conta de energia com o número da unidade consumidora; d) é necessário sobrestar o feito até o julgamento repetitivo do Tema 986 do STJ.

Ao final, o apelante pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões (ID 16863521; 16881271).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, porquanto declaradas, pelas Exmas. Desas. Maria Elvina Gemaque Taveira e Ezilda Pastana Mutran, a suspeição para atuar no feito (ID 17241757, 17302742).

Nesta instância, o
Parquet
exime-se de opinar, conforme manifestação de ID 18382035.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação declaratória de inexigibilidade de tributo, objetivando: 1) a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica; 2) o pagamento de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Desta feita, o demandante ao não instruir seu pedido com os documentos indispensáveis à propositura e processamento da ação, e, sendo-lhe facultada a oportunidade de emenda à Inicial, deixando de cumprir a determinação judicial, para o suprimento da documentação, deve ter sua petição inicial indeferida, ainda que desprovidos da documentação correlata.

Desse modo, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV c/c 485, I, todos do CPC INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL para declarar EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes, acaso existentes, a cargo do autor.

Determino a baixa processual em razão do movimento processual ora referido, com as devidas anotações no sistema, atendidas as cautelas legais.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado”. (Grifo nosso)

Antes de proferir a sentença extintiva, o Juízo
a quo
havia determinado a emenda da inicial, nos termos do despacho ID 16863511, cujo teor transcrevo:

“Vistos, etc.

Pleiteia a parte autora o deferimento de justiça gratuita, porém, não traz nenhuma comprovação de sua situação, apenas informa que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, sendo bastante genérica em seu pedido.

É imperioso ressaltar, contudo, que todo argumento, para ser considerado por um juiz, necessita ser comprovado, não podendo ficar apenas no plano da alegação, pois, se assim não fosse, todos, indistintamente, que procurassem o poder judiciário, pleiteariam tais benefícios.

Ante o exposto, determino que o autor emende a petição inicial, no prazo de quinze dias, a fim de que comprove a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99 e 319 do CPC, juntando extrato bancário, contracheque ou declaração de imposto de renda, bem como informe os números das unidades consumidoras/conta contrato para as quais requer a suspensão da exigibilidade dos créditos referentes à incidência do ICMS sobre os valores das tarifas e encargos de uso e conexão dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica.

Retifique o polo passivo da petição inicial ou cadastro no pje, os quais possuem divergência e especifique os pedidos iniciais indicando a cobrança indevida alegada, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se”. (Grifo nosso)

Os autores não apresentaram qualquer resposta ao despacho acima, ou seja, não realizaram a emenda determinada, tampouco expuseram justificativa ou explicação para a inércia, conforme se observa pela certidão ID 16863512.

Os arts. 321; 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC estabelecem o seguinte:

“O art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

(...)

IV - não atendidas as prescrições dos arts
. 106 e
321
. (Grifo nosso)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;”. (Grifo nosso)

Nos termos dos citados dispositivos, a ausência de emenda enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. No presente caso, além de não realizar a emenda, os autores não apresentaram qualquer resposta ou impugnação à determinação do Juízo
a quo
.

Houve, portanto, a preclusão temporal para emendar a inicial, bem como para questionar o despacho que determinou aquela providência, não sendo possível suprir tais omissões por meio do presente recurso.

Sobre a preclusão temporal, o art. 223 do CPC estabelece o seguinte:

“
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”. (Grifo nosso)

Considerando que os demandantes não arguiram qualquer justa causa para sua inércia, restou consumada a preclusão temporal para a emenda à inicial, revelando-se acertada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Corroborando as assertivas e conclusões acima expostas, cito os seguintes procedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO REQUERENTE. MÉRITO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉRCIA DO REQUERENTE DIANTE DA ORDEM JUDICIAL DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA QUAL O JUÍZO A QUO ORDENOU A EMENDA DA INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS (STJ, EDCL NO AINGT NO RESP 1.573.573/RJ). MAJORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50000102620218240083, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 30/06/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)”. (Grifo nosso).

“Apelação cível. Ação Monitória. Ausência de documento indispensável.
Emenda à inicial. Intimação do autor. Não correção. Indeferimento. Extinção sem julgamento do mérito. Possibilidade. 1. Quando na inicial, constar defeitos e/ou irregularidades que venham a dificultar o julgamento do mérito, o juiz deverá determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete. 2. A petição inicial pode ser indeferida e, consequentemente, extinto o processo sem resolução do mérito quando a parte intimada para corrigir o defeito não se manifesta ou adequa-a aos termos da lei. 3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - AC: 07281794320228040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)”. (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia,
se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)”. (Grifo nosso)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024